Tribunal: TJBA
Processo: 8006202-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006202-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO LIMA VASCONCELOS

Advogado(s)
:
VERENA ROSA DA SILVA

AGRAVADO: RUI COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA. QUESTÃO EMINENTEMENTE DE DIREITO. ANÁLISE DO CONTEÚDO DAS DECLARAÇÕES. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRECEDENTES APLICÁVEIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A controvérsia cinge-se à análise da alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova oral formulado pelo agravante.

2. O art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

3. No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada foi proferida de forma fundamentada, após análise criteriosa da natureza da controvérsia. O nobre magistrado de primeiro grau consignou, com acerto, que a questão controvertida é eminentemente de direito, consistindo em analisar se as declarações proferidas pelo agravante, e por ele mesmo confirmadas, configuram ou não ofensa à honra do agravado.

4. A análise das manifestações veiculadas pelo agravante em suas redes sociais, bem como a verificação de eventual configuração de dano moral, constituem questões que podem ser adequadamente resolvidas com base na prova documental já constante dos autos, notadamente os vídeos e transcrições das declarações.
O contexto em que as declarações foram proferidas, a intenção do agravante ao proferi-las e a eventual presença de animus caluniandi, difamandi e/ou injuriandi são aspectos que podem ser devidamente aferidos pelo julgador mediante análise dos elementos probatórios já disponíveis, dispensando a produção de prova oral.

5. Nesse contexto, é pacífico o entendimento de que não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal.

6. O magistrado de primeiro grau exerceu regularmente sua prerrogativa de determinar as provas necessárias ao julgamento da causa, fundamentando adequadamente sua decisão com base na natureza jurídica da controvérsia e na suficiência dos elementos probatórios já constantes dos autos.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006202-65.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante EDUARDO LIMA VASCONCELOS e como agravado RUI COSTA DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, além de julgar prejudicado o agravo interno prejudicado, nos termos do voto da relatora.